Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-19.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018233-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Expedição de CND]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (APELANTE), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), FLAVIA CASTRO RINCON - CPF: 102.338.386-19 (ADVOGADO), BRENDA LUIZA SOUSA AGUIAR - CPF: 070.649.386-93 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), GUILHERME SIMOES MARINHO - CPF: 077.256.016-19 (ADVOGADO), KIN MINERACAO LTDA - CNPJ: 35.933.762/0001-25 (APELANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO (APELADO), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (APELADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), KIN MINERACAO LTDA - CNPJ: 35.933.762/0001-25 (APELADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELAS IMPETRANTES, RETIFICANDO EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MINERÁRIA (TFRM). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.991/2022. NOVA LEI ESTADUAL Nº 12.370/2023. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESTATAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS IMPETRANTES.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da TFRM prevista na Lei estadual nº 11.991/2022, mas limitou os efeitos à compensação administrativa, indeferindo o pedido de restituição por precatório no bojo do mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade da exigência da TFRM instituída pela Lei estadual nº 11.991/2022, à luz do julgamento da ADI 7.400 pelo STF;

(ii) delimitar os efeitos da segurança diante da edição superveniente da Lei estadual nº 12.370/2023;

(iii) definir a possibilidade de restituição por precatório de valores recolhidos indevidamente, no âmbito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.991/2022 pelo STF (ADI 7.400) possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que justifica a concessão da segurança quanto à sua aplicação.

4. A posterior edição da L. estadual nº 12.370/2023, validada por este Tribunal (AI nº 1029359-58.2024.8.11.0000), constitui novo regime jurídico da TFRM, dotado de presunção de constitucionalidade, não impugnado no mandado de segurança, razão pela qual seus efeitos não podem ser alcançados pela segurança concedida.

5. A restituição de valores por via judicial, mediante precatório, é inviável no âmbito do mandado de segurança, consoante jurisprudência do STF (Súmulas 269 e 271), restando possível apenas a compensação administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, para limitar os efeitos da segurança à Lei estadual nº 11.991/2022. Apelação das impetrantes desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A segurança concedida para afastar a exigência da TFRM instituída pela Lei estadual nº 11.991/2022 não se estende à Lei estadual nº 12.370/2023, que possui presunção de constitucionalidade e não foi objeto da impetração.

2. A restituição de valores via precatório é incabível no âmbito do mandado de segurança, devendo ser buscada em ação própria, restando viável, apenas, a compensação administrativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança impetrado por Mineração Aricá Ltda. e Kim Mineração Ltda.
contra ato do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando o
reconhecimento do direito líquido e certo de não se submeterem à exigência da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM)
, instituída pela
Lei Estadual nº 11.991/2022
, por reputarem-na inconstitucional.

Aduzem, em síntese, que a referida taxa apresenta caráter eminentemente arrecadatório, desproporcionalidade entre o valor exigido e o custo do serviço de fiscalização prestado, e base de cálculo incompatível com a natureza de taxa, o que afrontaria o art. 145, II, da Constituição Federal.

Postulam, ainda, o reconhecimento do direito à
restituição dos valores pagos indevidamente
, seja mediante
compensação administrativa
, seja, alternativamente, via
precatório
no bojo do próprio mandado de segurança.

Sobreveio sentença que concedeu
parcialmente a segurança
, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança com base na Lei nº 11.991/2022, mas
indeferiu o pleito de restituição por precatório
, admitindo apenas a compensação administrativa. Os embargos de declaração opostos pelas impetrantes
foram parcialmente acolhidos
para esclarecer essa limitação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelações. As empresas impetrantes insistem na possibilidade de restituição judicial via precatório. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta a legalidade da TFRM, a decadência do direito à impetração, a inadequação da via eleita e a necessidade de denegação total da segurança.

O Ministério Público Estadual, em parecer de segundo grau, opinou pelo
provimento da apelação do Estado de Mato Grosso
, pelo
desprovimento da apelação das empresas
e pela
reforma da sentença para denegar a segurança
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Mineração Aricá Ltda. e Kim Mineração Ltda., de um lado, e pelo Estado de Mato Grosso, de outro, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência da TFRM com base na Lei Estadual nº 11.991/2022, mas indeferiu o pedido de restituição por precatório, admitindo apenas a compensação administrativa.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança da TFRM fundada na
Lei Estadual nº 11.991/2022
, norma esta que foi
expressamente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da
ADI 7.400
, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, com publicação do acórdão em
25 de março de 2024
.

A sentença de mérito ora recorrida foi proferida em
29 de setembro de 2024
, ou seja,
posteriormente à publicação da decisão da Suprema Corte
, encontrando-se, portanto,
vinculada ao pronunciamento do STF
, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal.

Desse modo, é
correta e juridicamente fundamentada
a concessão da segurança para
afastar a exigência da TFRM com base na Lei nº 11.991/2022
, diante da eficácia
erga omnes e vinculante
da decisão de inconstitucionalidade, que vincula os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública direta e indireta, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre, entretanto, que sobreveio, no curso do processo, a promulgação da
Lei Estadual nº 12.370/2023
, que reestruturou a TFRM, com
nova base de cálculo e parâmetros compatíveis com os custos reais da fiscalização
, segundo fundamentação expressa da própria norma.

Essa nova legislação foi
expressamente validada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1029359-58.2024.8.11.0000, julgado em 29 de janeiro de 2025
, ocasião em que se fixou a tese da
compatibilidade constitucional da TFRM instituída pela nova lei
. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PENDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MINERÁRIA (TFRM). COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei estadual n. 12.370/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a compatibilidade da TFRM com os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco; e (ii) a possibilidade de suspensão de sua exigibilidade com base em eventual inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir

3. A Lei estadual n. 12.370/2023 foi promulgada para corrigir falhas apontadas na legislação anterior (Lei n. 11.991/2022), declarada inconstitucional pelo STF na ADI 7.400, ajustando os valores da taxa aos custos efetivos das atividades de fiscalização.

4. Constatou-se que os novos parâmetros estabelecidos atendem aos princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, uma vez que refletem os custos reais da atividade fiscalizatória.

5. O periculum in mora inverso justifica o restabelecimento da exigibilidade da taxa, considerando o prejuízo à fiscalização minerária e ao equilíbrio financeiro do Estado. Eventual restituição de valores recolhidos indevidamente pode ser viabilizada em ação própria, não configurando dano irreparável à parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "A Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM), instituída pela Lei Estadual n.º 12.370/2023, é compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, podendo sua exigibilidade ser restabelecida."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 145, II, e 23, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7400, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023.

(N.U 1029359-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025) (destaque nosso)

À luz dessa realidade normativa e jurisprudencial, impõe-se reconhecer que a
eficácia da segurança concedida se limita aos fatos geradores ocorridos sob a vigência da Lei nº 11.991/2022
,
não alcançando a cobrança fundada na Lei nº 12.370/2023
, norma dotada de presunção de constitucionalidade que não foi objeto da presente impetração.

Isso porque não cabe ao Poder Judiciário presumir a continuidade dos vícios formais ou materiais em nova legislação sem provocação expressa e instrução probatória específica.

No tocante à pretensão de
restituição dos valores indevidamente recolhidos
, não assiste razão às impetrantes. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas
Súmulas 269 e 271
, estabelece que o
mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
, tampouco admite efeitos patrimoniais pretéritos.

Ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de compensação administrativa, a
restituição por via judicial e mediante precatório deve ser pleiteada em ação própria
, sob pena de indevida ampliação dos estreitos limites da via mandamental.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

à apelação do Estado de Mato Grosso
, para
modular os efeitos da sentença
, a fim de reconhecer que
a eficácia da segurança concedida se restringe às exações fundadas na Lei Estadual nº 11.991/2022
,
não abrangendo a TFRM prevista na Lei nº 12.370/2023
.

Por outro lado, nego provimento à apelação das impetrantes
, mantendo o indeferimento do pedido de restituição por precatório, que deverá ser veiculado por ação própria, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026